Tribunal: TJPA
Processo: 0013919-13.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013919-13.2016.8.14.0040

APELANTE: ESPERANCA TRANSPORTE,SERVICO E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA, TSL-TERRAPLENAGEM, SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa Esperança Transporte e Serviços de Terraplanagem Ltda, inconformada com a sentença que, ao julgar procedente a exceção de pré-executividade oposta pela Construtora Andrade Gutierrez S.A., reconheceu a ilegitimidade passiva desta na execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual fixado a título de honorários advocatícios é desproporcional à complexidade da demanda e (ii) estabelecer se cabe a aplicação do critério de equidade na fixação da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte vencida o pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes calculados com base nos critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC, que prevê percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na ausência destes, do valor atualizado da causa.

Admite-se a aplicação do critério de equidade somente em casos excepcionais, como previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, o que não ocorre no presente caso.

O valor atualizado da causa é de R$ 247.521,07, e os honorários advocatícios foram fixados em 10% deste montante, perfazendo aproximadamente R$ 24.752,10.

A apelada suportou ônus processuais por mais de seis anos, demonstrando a relevância dos serviços prestados por seus advogados, o que justifica a manutenção do percentual fixado.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada que veda a aplicação do critério de equidade fora das hipóteses legais excepcionais, reforçando a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, sendo a aplicação do critério de equidade restrita às hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020, DJe 05.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa Esperança Transporte e Serviços de Terraplanagem Ltda, inconformada com a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela Construtora Andrade Gutierrez S.A., reconhecendo a ilegitimidade passiva desta para figurar no polo da execução e extinguindo a ação em relação a essa parte, além de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

.

A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que o título executivo extrajudicial apresentado pela exequente não continha qualquer assinatura ou vínculo jurídico direto com a Construtora Andrade Gutierrez, não havendo, assim, obrigação líquida, certa e exigível em face da referida empresa

.

Nas razões recursais, a apelante alega que o montante fixado a título de honorários sucumbenciais mostra-se desproporcional e excessivo, diante da baixa complexidade da demanda, que se resumiu à apresentação de uma exceção de pré-executividade
. Sustenta, ainda, que a fixação dos honorários deveria ocorrer por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de enriquecimento ilícito e violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Por outro lado, a Construtora Andrade Gutierrez S.A., em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando que os honorários foram arbitrados dentro dos parâmetros legais e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal está restrita à análise do pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença proferida em primeiro grau, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne da controvérsia reside na alegação da apelante de que o valor arbitrado é exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, que teria se limitado à apresentação de uma exceção de pré-executividade por parte da Construtora Andrade Gutierrez S.A.

Em contrapartida, a apelada defende a manutenção do montante, argumentando que o percentual fixado está em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em razão do princípio da causalidade, segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas processuais, incluindo a remuneração do advogado da parte vencedora.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece critérios objetivos para a fixação da verba honorária, determinando que ela deve situar-se entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa.

Nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, admite-se o arbitramento por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

No caso em análise, o valor da causa, atualizado até a presente data, alcança a quantia de R$ 247.521,07 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e sete centavos), sendo os honorários advocatícios fixados em 10% deste montante, perfazendo aproximadamente R$ 24.752,10 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

A apelante sustenta que, diante da ausência de fase instrutória e da baixa complexidade da causa, o percentual deveria ser reduzido e calculado com base na equidade.

Argumenta, ainda, que tal quantia é desproporcional e contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A análise do processo revela, entretanto, que a apelada, mesmo sendo excluída da execução em razão da ilegitimidade passiva, teve que suportar os ônus decorrentes da tramitação processual por um período superior a seis anos, desde 2018, quando apresentou a exceção de pré-executividade.

Assim, é incontestável que os advogados da apelada prestaram serviços processuais relevantes, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do critério de equidade para a redução dos honorários.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem firmado entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo dispositivo, o que não se verifica no presente caso.

Destaco o seguinte julgado pertinente ao tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020).

Dessa forma, a sentença recorrida observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais ao fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não há, portanto, qualquer razão para a reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025